Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-60.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700288-60.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: SANDRA CRISTINA LUSTOSA D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover quanto ao pedido formulado no ID 39480421, uma vez encerrada a prestação jurisdicional nesta instância. Preclusas as vias impugnativas, retornem-se os autos à origem para apreciação do pedido de expedição de mandado de intimação. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator